Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730706-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: MASSA FALIDA C. A. GOULART TELECOMUNIÇÕES DESPACHO Encaminhe-se ao colendo Superior Tribunal de Justiça a certidão de ID 44924703 e documentos de IDs 44925160, 44915261, 44925162 e 44925164, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de remessa ID 43486939). Outrossim, oficie-se à 21a Vara Cível de Brasília comunicando que os documentos endereçados a esta Presidência foram encaminhados ao STJ, uma vez que o processo está tramitando naquela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024